Tribunal: TJPA
Processo: 0814471-11.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814471-11.2025.8.14.0401

APELANTE: AILTON CHRISTOPHER MANITO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa. A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime para fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) saber se deve ser majorada a fração de redução na segunda fase da dosimetria em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e (iii) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o planejamento prévio do delito, o
modus operandi
violento e as consequências que ultrapassaram o resultado típico, inexistindo
bis in idem
ou utilização de fundamentos genéricos, em consonância com o art. 59 do Código Penal e a Súmula nº 17 do TJPA.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite discricionariedade vinculada na fixação da pena-base, desde que haja motivação idônea, inexistindo critério aritmético rígido.
5. Na segunda fase, contudo, verifica-se desproporcionalidade na fração redutora aplicada às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devendo ser adotado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, conforme orientação consolidada do STJ, na ausência de fundamentação específica para fração inferior.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, diante da pena fixada e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena na segunda fase da dosimetria, aplicando 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida e fixando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. “A elevação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não configurando
bis in idem
a valoração do
modus operandi
mais gravoso”. 2. “Na ausência de fundamentação específica, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa devem ser aplicadas, cada qual, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça”. 3. “Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a pena definitiva é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos, especialmente diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I e III, “d”, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/08/2021; STJ, AREsp 2144285/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida e redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, com a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Ailton Christopher Manito de Jesus, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 31201946), que, na Ação Penal nº 0814471-11.2025.8.14.0401, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A denúncia (ID 31201882) narra que o acusado teria praticado o crime de roubo majorado, em concurso com indivíduo não identificado, no dia 19/04/2025, por volta das 17:05h, em estabelecimento comercial (Farmácia Extrafarma) localizado na Travessa Padre Eutíquio, nesta cidade de Belém. Segundo a peça acusatória, o então denunciado, acompanhado de comparsa, teria adentrado o local e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e uso de violência física, abordado clientes e funcionárias, subtraindo bens, dentre eles um aparelho celular e a quantia de aproximadamente R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa.

Narra, ainda, que o recorrente teria agredido fisicamente as vítimas, desferindo tapa, puxão de cabelo e apertos no braço de uma delas, além de imobilizar e arrastar outra funcionária para o interior do estabelecimento, enquanto o comparsa realizaria a vigilância e auxiliaria na subtração de outros objetos. A denúncia também indica que o acusado teria sido posteriormente identificado e detido por policiais militares, após reconhecimento por imagens de outros delitos, sendo que, em sede policial, as vítimas teriam realizado reconhecimento fotográfico do denunciado, bem como sua genitora o teria reconhecido nas imagens do crime.

Em razões recursais (ID 31201960), o apelante sustenta que a sentença mereceria reforma, especialmente no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que teria havido valoração inidônea das circunstâncias judiciais. Alega que a exasperação da pena-base teria se fundamentado em elementos indevidos, como atos preparatórios não puníveis e circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, o que poderia configurar
bis in idem
, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Subsidiariamente, caso mantida a pena-base acima do mínimo, aduz que seria cabível a aplicação de fração mais benéfica na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a desproporcionalidade na aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pois a redução promovida pelo Juízo teria sido inferior ao que usualmente se adota, esvaziando, supostamente, a eficácia normativa de tais circunstâncias.

Afirma que poderia ser reavaliado o regime inicial de cumprimento, com possibilidade de fixação de regime mais brando (aberto).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 31201973), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 32825854).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, especificamente quanto à alegada inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, com o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal; subsidiariamente, à pretendida ampliação da fração redutora aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e à reanálise do regime inicial de cumprimento da pena.

Conforme se extrai das razões recursais, a defesa não veicula insurgência contra o juízo condenatório em si, limitando sua irresignação ao
quantum
da resposta penal.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A sentença, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente 03 (três) vetoriais do art. 59 do CP: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa sustenta que a culpabilidade teria sido agravada indevidamente com fundamento em “premeditação” e “sondagem prévia do local”, o que corresponderia a atos preparatórios impuníveis. Não lhe assiste razão.

É certo que atos meramente preparatórios, isoladamente considerados, não são puníveis. A sentença, todavia, não puniu autonomamente a fase antecedente do
iter criminis
, limitou-se a extrair, do modo de execução concretamente demonstrado nos autos, maior grau de reprovação da conduta.

Com efeito, o Juízo consignou que o réu teria comparecido ao estabelecimento anteriormente ao roubo, simulando a condição de cliente, a fim de observar o local, as vítimas e a dinâmica do comércio, retornando depois para a execução do delito. Tal circunstância, longe de representar simples referência abstrata ao dolo, evidencia planejamento prévio e racionalização da empreitada criminosa, aptos a revelar culpabilidade superior à ordinária do tipo. Não se trata, portanto, de punir a cogitação, mas de valorar, em concreto, o especial desvalor da ação.

Também não prospera a tese de
bis in idem
quanto às circunstâncias do crime.

A sentença destacou não apenas a existência de grave ameaça ou violência — elementares do roubo —, mas o contexto específico em que a infração foi executada: estabelecimento farmacêutico em pleno horário comercial, com circulação de funcionários, clientes e transeuntes, além da violência física acentuada empregada contra as vítimas, mediante tapa no rosto, puxão de cabelo, aperto no braço, imobilização e arrastamento de uma das ofendidas para o interior da loja.

Esses elementos não se confundem, pura e simplesmente, com a descrição típica do art. 157 do Código Penal. O desvalor das circunstâncias pode ser extraído do
modus operandi
quando este se revela mais gravoso do que o ordinariamente pressuposto para a configuração do delito. Aqui, o conjunto fático retrata violência exacerbada e ambiente de acentuado risco coletivo, o que autoriza, legitimamente, o recrudescimento da pena-base.

No que toca às consequências do crime, igualmente não vislumbro ilegalidade. O Juízo assentou que os efeitos da conduta transcenderam o prejuízo patrimonial inerente ao tipo, registrando intenso abalo psicológico às vítimas, agressões físicas e paralisação momentânea da atividade comercial da empresa lesada, com repercussão concreta na sensação de insegurança do ambiente.

É verdade que o abalo emocional, em alguma medida, é compatível com a própria natureza do roubo. Quando a sentença evidencia, contudo, a partir das particularidades do caso, que as repercussões ultrapassaram a normalidade da figura típica, a valoração negativa das consequências se mostra possível.

Na hipótese, a agressão física descrita e o temor concreto vivenciado pelas ofendidas não se apresentam como dados abstratos ou meramente presumidos, mas como desdobramentos diretamente associados à forma mais violenta da execução criminosa.

O Juízo apresentou fundamentação idônea para exacerbar a pena inicial, em obediência à Súmula nº 17 deste TJPA, que dispõe: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Registro, ademais, que a jurisprudência dos tribunais superiores não impõe critério aritmético rígido para a fixação da pena-base, exigindo, isto sim, fundamentação concreta e proporcional. De mesma sorte, não há direito subjetivo do réu à adoção do modelo matemático que lhe seja mais favorável, desde que a exasperação seja motivada de modo suficiente.

A jurisprudência consolidada das cortes superiores é clara nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes.
3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (grifos).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE.
I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). (grifos).

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, II, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
, TODO SUJO DE SANGUE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal), em razão da morte de vigilante de escola quando tentava subtrair televisores da residência da vítima, situada dentro da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em: (i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito que justifique a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; e
(ii) saber se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para sua elevação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram robustamente demonstradas nos autos por meio de confissão extrajudicial do acusado, apreensão da
res furtiva
em sua posse, com vestígios de sangue e lesão compatível com a dinâmica do crime, relatos firmes e harmônicos das testemunhas, incluindo policiais militares, bem como o filho da vítima.

4. A tese de absolvição por insuficiência probatória foi corretamente rejeitada pela instância originária, diante da conjugação dos elementos probatórios que conduzem à certeza judicial quanto à prática do crime e à autoria.

5. Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, praticado durante o repouso noturno e com invasão de imóvel residencial para garantir a subtração patrimonial mediante violência letal, justificando a pena-base acima do mínimo legal, conforme autoriza a Súmula nº 23 do TJPA.

6. A existência de confissão espontânea e a reincidência foram corretamente sopesadas na segunda fase da dosimetria, justificando a reprimenda final imposta. Não há violação ao princípio da proporcionalidade ou da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A existência de confissão extrajudicial, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu com sinais de violência recente, bem como os depoimentos testemunhais e laudos periciais, constituem conjunto probatório suficiente para manter a condenação por latrocínio”.
2. “A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na concreta e idônea fundamentação quanto às circunstâncias do crime, sendo legítimo o juízo de valoração discricionária vinculada pelo magistrado, nos termos do art. 59 do CP
”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 157, §3º, II. (ACrim 0819966-70.2024.8.14.0401 28717520, Rela Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de julgamento 21/07/2025). (grifos).

Nesse cenário, entendo que a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, não se evidenciando desproporção manifesta ou violação ao art. 59 do Código Penal.

Rejeito, pois, o pedido principal de recondução da pena-base ao mínimo legal, mantendo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2.2. Da aplicação de patamar de redução superior na segunda fase da pena, em face das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Da reanálise do regime prisional.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), promovendo redução global de 01 (um) ano de reclusão, resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A defesa sustenta a insuficiência da fração redutora aplicada, pleiteando a adoção do patamar de 1/6 (um sexto) para cada atenuante.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Embora o Código Penal não estabeleça frações fixas para a incidência de circunstâncias atenuantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, como critério de uniformização e proporcionalidade, deve-se adotar, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida, salvo fundamentação concreta que justifique solução diversa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ESPÉCIES DIFERENTES.
CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial, alegando violação ao art. 71 do Código Penal e necessidade de aplicação de fração de 1/6 para redução da pena em cada circunstância atenuante reconhecida. 2. O acórdão recorrido manteve o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, considerando-os de espécies diferentes e praticados com desígnios autônomos, e fixou a pena com base em fração inferior a 1/6 para as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão
e se a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante na dosimetria da pena
.

III. Razões de decidir

4.Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes.

5. As instâncias ordinárias verificaram a existência de crimes com desígnios autônomos e não em contexto de continuidade delitiva. Nessas condições, a inversão do julgado demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quando à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa, o que não foi observado no acórdão recorrido.

6. A revisão da dosimetria da pena é possível em recurso especial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que foi constatado no caso em relação à aplicação das atenuantes.

IV. Dispositivo

7. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida.
(STJ - AREsp: 2144285 MG 2022/0176526-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). (grifos).

No caso concreto, o Juízo reconheceu 02 (duas) atenuantes relevantes, mas promoveu redução equivalente, em termos práticos, a aproximadamente 1/6 (um sexto) da pena-base global, e não 1/6 (um sexto) para cada atenuante, o que acabou por esvaziar, em parte, a eficácia normativa das circunstâncias favoráveis ao réu.

Não houve, ademais, fundamentação específica apta a justificar a mitigação do patamar redutor usualmente adotado pela jurisprudência superior, limitando-se a sentença a aplicar redução global sem individualizar o peso de cada atenuante.

Nesse diapasão, impõe-se a correção da dosimetria, para que se observe o critério jurisprudencial consolidado, mantendo-se, contudo, o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, considerando a pena já redimensionada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar o
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena, nos seguintes termos:

1. Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tendo em vista a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com 03 (três) circunstâncias valoradas como negativas devidamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante.

2. Partindo-se da pena-base fixada, readequo a pena na segunda fase, observando a incidência de 02 (duas) atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), cada qual no patamar de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Tal ajuste não configura indevida revaloração da prova, mas mera adequação técnica da dosimetria aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Na terceira fase, a sentença aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP (concurso de duas ou mais pessoas), elevando a pena em 1/3 (um terço), patamar este que mantenho, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, uma vez que, fixada pena superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito), revela-se adequado o regime semiaberto, notadamente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reconhecido na sentença.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026